Tribunal: TJDFT
Processo: 0703456-11.2020.8.07.0012
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-05-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0703456-11.2020.8.07.0012 RECORRENTE: WELLINGTON LUIZ SILVA ROCHA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO. LESÃO CORPORAL LEVE. CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER. TESE DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. INCABÍVEL. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. VÍTIMA OUVIDA APENAS EM DELEGACIA. DEPOIMENTO CORROBORADO EM JUÍZO. PALAVRA DOS POLICIAIS. TESTEMUNHO INDIRETO. VIOLAÇÃO DO ART. 155 DO CPP. INOCORRÊNCIA. LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO. DESCLASSIFICAÇÃO DA INFRAÇÃO PARA VIAS DE FATO. INVIÁVEL. DOSIMETRIA. SEGUNDA FASE. CRITÉRIO SUPERIOR A 1/6. ADEQUAÇÃO. INDENIZAÇÃO DANOS MORAIS. VALOR MANTIDO. 1. Comprovadas a autoria e a materialidade do crime de lesão corporal praticado contra companheira (artigo 129, § 9o, do Código Penal, na forma dos artigos 5o e 7o da Lei no 11.340/2006;), por meio de conjunto probatório sólido e coeso, não procede o pedido de absolvição por insuficiência de provas. 2. Nas infrações praticadas em situação de violência doméstica contra a mulher, geralmente cometidas às escondidas e sem a presença de testemunhas, a palavra da ofendida assume especial relevo – podendo, mesmo que prestada apenas em fase extraprocessual, lastrear o decreto condenatório se corroborada em Juízo (in casu, pelo depoimento de policiais e pela conclusão de laudo pericial, todos em consonância de detalhes com a versão vitimária). 3. O depoimento dos policiais atuantes no flagrante, na qualidade de agentes públicos, possui crédito e confiabilidade suficiente para corroborar a formação do convencimento do julgador – principalmente quando em consonância com as demais provas dos autos e não apontado elemento concreto apto a invalidá-lo. 4. A testemunha deve, preferencialmente, depor sobre o que sabe e presenciou. Admite-se, todavia, a figura do testemunho indireto (testemunha do “ouvi dizer” ou “hearsay testimony”), cabendo ao julgador valorar a subjetividade de tais relatos à luz dos demais elementos produzidos nos autos. 5. Não tendo a condenação se baseado exclusivamente nas provas obtidas na fase inquisitorial, mas sim na valoração conjunta dos elementos indiciários e do arcabouço produzido em Juízo, descabido falar em violação ao art. 155 do CPP. 6. Atestando o laudo de exame de corpo de delito a ocorrência de lesões leves, a conduta se amolda à figura típica do art. 129 do CP, revelando-se descabida a tese de desclassificação para vias de fato – infração penal que não resulta em lesões. 7. Embora a legislação penal não tenha estabelecido critério fixo a ser utilizado na segunda fase da dosimetria, o entendimento jurisprudencial aponta como razoável a fração de1/6, seja para o agravo ou a atenuação da reprimenda – devendo parâmetro diverso vir acompanhado de fundamentação baseada em dados concretos do caso. 7.1 Critério reajustado de ofício no caso. 8. Nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória. 8.1 Ao avaliar o quantum, deve o julgador, sempre que possível, observar a condição da vítima, bem como a intensidade de seu sofrimento. De igual modo, deve analisar a situação econômica do ofensor, a gravidade e a repercussão do fato. 9. Recurso conhecido e parcialmente provido. O recorrente alega violação aos artigos 129, § 9o, do Código Penal, e 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, asseverando que deve ser absolvido do crime de lesão corporal, em observância ao princípio in dubio pro reo, por ausência de provas para a sua condenação. Verbera que os depoimentos das testemunhas e o laudo pericial não seriam provas hábeis a fundamentar o decreto condenatório. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto ao alegado malferimento aos artigos 129, § 9o, do CP, e 386, inciso VII, do CPP, uma vez que para analisar a tese recursal, da forma pela qual colocada, seria necessário o revolvimento da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Ademais, o entendimento do órgão julgador se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior, no sentido de que “a palavra da vítima, em harmonia com os demais elementos contidos nos autos, possui relevante valor em termos de provas, sobretudo no tocante aos crimes que envolvam violência doméstica e familiar contra a mulher” (AgRg no AREsp 2.234.300/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), DJe 23/6/2023). A corroborar: (AgRg no HC n. 825.448/SC, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 6/2/2024, DJe de 14/2/2024. Assim, “Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83 do STJ)” (AgInt no REsp n. 2.064.129/RN, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 30/10/2023, DJe de 3/11/2023). Igual teor: AgInt no REsp n. 2.099.283/PE, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 4/12/2023, DJe de 6/12/2023. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027